Tribunal: TJSP
Processo: 1114268-41.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL EM REDE SOCIAL. BLOQUEIO. AFIRMATIVA DA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TERMO DE USO DO "SITE". ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Afirma o autor que teve bloqueada a página que mantinha em rede social, e por isso

Ementa:
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL EM REDE SOCIAL. BLOQUEIO. AFIRMATIVA DA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TERMO DE USO DO "SITE". ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Afirma o autor que teve bloqueada a página que mantinha em rede social, e por isso pleiteia seja determinado o desbloqueio. Alegou o réu, por sua vez, que o autor praticou conduta contrária aos termos de uso; entretanto, nenhum elemento de prova foi apresentado, que possibilitasse analisar a conduta do autor, não constando sequer o esclarecimento de qual teria sido o afirmado comportamento ilícito. 2. Desatendido o ônus probatório que recaia sobre o réu, daí advém o reconhecimento de que não havia justificativa para prevalecer o bloqueio. 3. Os danos morais restaram configurados em razão do impedimento do acesso à conta profissional do autor, afetando sua honra e imagem. 4. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta, mostrando-se adequada na hipótese.

RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESISTÊNCIA DO RÉU À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS DESPESAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVALECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Restou comprovada a resistência do réu, em planos administrativo e judicial, em cumprir a pretensão autoral, que só foi obtida após a concessão da tutela provisória. Portanto, à luz do princípio da causalidade, é efetivamente do demandado a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, em conformidade com o disposto no artigo 85 do CPC. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária para R$ 800,00.